Tribunal: TCU
Processo: 022.041/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1059/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 878/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia São Domingos Ltda., solidariamente com a Sra. Zuleika Spalher Gianello, o Sr. Ricardo Cezar Colauto, a Sra. Cristina dos Santos Colauto e a Sra. Jaqueline Spaller dos Santos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 12/3/2012 e 17/2/2016. Considerando que houve paralisação do processo por mais de três anos entre a emissão do Parecer no 12/2019, em 21/5/2019, e as notificações de cobrança, expedidas em 25/5/2022; Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas (peças 80 a 82) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 83), no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 8o da Resolução TCU 344/2022, art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, e art. 169, inciso III, do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 8o da Resolução TCU no 344/2022, art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, e art. 169, inciso III, do RI/TCU, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da ocorrência de prescrição intercorrente, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 022.041/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristina dos Santos Colauto (XXX.299.229-XX); Farmácia São Domingos Ltda (76.553.668/0001-28); Jaqueline Spaller dos Santos (XXX.694.349-XX); Ricardo Cezar Colauto (XXX.387.809-XX); Zuleika Spalher Gianello (XXX.289.619-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.